Tribunal: TCU
Processo: 010.249/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS/FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em desfavor de Francisco Rubensmário Chaves Siqueira e o Município de Ipubi - PE, em razão de irregular aplicação de recursos repassados Fundo a Fundo, tendo por objeto o cofinanciamento de programas de assistência social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Ipubi - PE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Francisco Rubensmário Chaves Siqueira e do Município de Ipubi - PE, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhes quitação, nos termos do art. 208, §1o, do Regimento Interno do TCU, por impropriedade de baixa materialidade na execução dos recursos repassados em objeto não previsto no plano de trabalho, mas sem desvio de finalidade; 9.3. dar ciência desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis; e 9.4. arquivar os presentes autos.